Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERCEAMENTO DEFESA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. SINDICATO. AMPLA E IRRESTRITA LEGITIMIDADE. DEFESA. DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ORIGEM COMUM. EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. MANTIDA. DESMEBRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFICIENTE E ADEQUADA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. DETERMINADA A SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
1. É desnecessária a intimação do autor para se manifestar antes do indeferimento liminar da Petição Inicial, quando ausente a possibilidade de emenda, bem como a manifestação da parte não influenciar na conclusão adotada pelo Magistrado.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário no 883.642, em sede de repercussão geral (Tema 823), o Supremo Tribunal Federal, assentou que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
3. Na hipótese vertente, embora as consequências no patrimônio de cada servidor dependam do exame da situação particular do sindicalizado, trata-se de direitos individuais homogêneos, porquanto decorrentes da mesma origem comum, ou seja, o descumprimento pelo Distrito Federal das normas atinentes ao direito do servidor ao recebimento do tíquete alimentação. 3.1. A homogeneidade é afeta ao direito material em discussão, e não à individualização do dano causado à cada substituído. 3.2. Com efeito, a necessidade de análise da situação particular para a quantificação dos valores devidos, não tem o condão de desnaturar a homogeneidade do direito e, portanto, de afastar a legitimidade ativa do sindicato.
4. Demais, não há norma restritiva, no tocante à atuação dos sindicatos como substitutos processuais de sindicalizados específicos. 4.1. Nesse passo, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, mormente para prejudicar quem o direito visa proteger.
5. O ajuizamento do Cumprimento de Sentença proferida em Ação Coletiva, de forma desmembrada, ao invés do processamento da Execução coletivamente, com inúmeros substituídos, propicia a eficiência e a agilidade na tramitação dos feitos e, em consequência, garante uma prestação jurisdicional adequada e eficaz.
6. Nas ações de Cumprimento da Sentença Coletiva não há prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação originária. 5.2. Neste sentido, é a norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, cuja redação impõe nova distribuição aos “pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva”.
7. A Turma, em questão de ordem, determinou a suspensão do processo na origem, até o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, em virtude de prejudicialidade externa.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Determinada a suspensão do processo na origem.